Tribunal: TJMT
Processo: 1010682-93.2020.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010682-93.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCOS DE CARVALHO AMORIM - CPF: 615.120.983-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO MIRANDA DE LIMA - CPF: 045.039.681-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO GOMES FERREIRA - CPF: 046.700.551-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN SANTOS DA ROCHA - CPF: 052.591.731-47 (VÍTIMA), ESPOSA DA VÍTIMA JHONATAN (ASSISTENTE), WARLIS RODRIGUES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO –
FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À AMEAÇA –
IN DUBIO PRO REO
– TESE AFASTADA – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – SANÇÃO FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL –

INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO – PROCEDÊNCIA –

EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA – INVIABILIDADE – INSTRUMENTO APREENDIDO
– CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA –
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA PANDEMIA – PENA READEQUADA – SANÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição quanto ao crime de ameaça.

Os critérios de aumento ou diminuição da pena não seguem parâmetros fixos, como frações pré-estabelecidas, sob pena de malferir o princípio da individualização da pena, pois cabe ao prudente arbítrio do magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto, respeitando os patamares mínimo e máximo.

Inviável o acolhimento do pedido de exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, sobretudo a palavra da vítima, não deixa dúvidas de que o réu se utilizou de uma faca para intimidá-la.

É imperativa a incidência da atenuante da confissão espontânea se o réu admitiu a prática delitiva, ainda que a condenação tenha se baseado no reconhecimento de pessoa efetivado pela vítima.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos de Carvalho Amorim
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 1010682-93.2020.8.11.0040, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso VII) e ameaça (CP, art. 147,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo
a absolvição quanto ao crime de ameaça, por falta de provas; a redução das penas basilares impostas; a incidência da atenuante da confissão espontânea; a exclusão da agravante referente à calamidade pública e; a redução da pena de multa (Id. 99237549).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual demonstraram satisfatoriamente a ocorrência do crime de ameaça e que a pena foi devidamente aplicada (Id. 99237551).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para afastar a agravante referente à calamidade pública (Id. 100430469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 16 de dezembro de 2020, por volta das 21h30min, na rua Santo Antônio, bairro Jardim Carolina, na cidade de Sorriso/MT, o acusado
Marcos de Carvalho Amorim
, mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu para si um telefone celular e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), de propriedade Jhonatan Santos da Rocha.

A denúncia narra ainda que no dia 17 de dezembro de 2020, por volta das 5 horas, na cidade de Sorriso/MT, o acusado
Marcos de Carvalho Amorim
ameaçou causar mal injusto e grave a Janaína Furlan da Silva, esposa de Jhonatan Santos da Rocha.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Narra o caderno investigatório em apreço que o denunciado, na prefalada data, o denunciando, utilizando o aplicativo denominado aiqfome, solicitou que a vítima efetuasse a entrega de um açaí na residência localizada na Rua Santo Antônio, n. 617, Jardim Carolina, neste município de Sorriso.

Ao chegar na predita residência, a vítima buzinou por 3 vezes, mas ninguém saiu do interior da casa para receber o açaí.

Em seguida, de inopino, empunhando a faca descrita no termo de exibição e apreensão encartado ao mencionado feito inquisitorial, com o emprego de grave ameaça, exercida mediante a utilização da citada arma branca, o denunciado deu voz de assalto à vítima e subtraiu, para si, o aparelho de telefone celular descrito no incluso termo de exibição e apreensão avaliado em R$ 1.100,00, e a quantia de R$ 30,00 em dinheiro.

Ao término da empreitada delituosa, o denunciado, de posse dos bens da vítima, empreendeu fuga, conseguindo obter a posse tranquila dos bens roubados da vítima, os quais se convolaram, portanto, em produto do crime.

Ocorre que, 30 minutos após a violenta subtração acima narrada, a vítima retornou ao local do crime, ocasião em que avistou o denunciado saindo de sua residência.

Acionada pela vítima, a guarnição militar, de posse das informações sobre as características físicas do agente criminoso, agindo com a costumeira diligência, conseguiu localizar e prender em flagrante o denunciado. Além disso, a polícia militar encontrou a faca utilizada pelo denunciado para cometer o roubo aqui narrado e recuperou o celular que o denunciado subtraiu forçosamente da vítima. A faca e o celular, como já dito, estão descritos no termo de exibição e apreensão confeccionado pela Autoridade Policial.

Na Delegacia, ao ser exibida uma fotografia do denunciado, a vítima o reconheceu, de forma segura, como sendo o autor do roubo em questão, consoante registra o termo de reconhecimento fotográfico carreado ao inquérito policial referenciado.

De registrar ainda que, ao ser interrogado em sede policial, o denunciado relatou que responde a ação penal pela prática de crime de roubo na Comarca de Senador Canedo, no Estado de Goiás, informação que permite entrever que o denunciado tem reiterado no cometimento de infrações penais do mesmo jaez, a revelar a necessidade de oportuna fixação do regime prisional fechado, com o intento de evitar a reiteração criminosa, garantindo, assim, a ordem pública e a paz social.

(...)

Consta ainda do noticiado procedimento inquisitorial policial, que, no dia 17 de dezembro de 2020, no Município de Sorriso, o denunciado telefonou para a esposa da vítima e a ameaçou de causar mal injusto e grave a ela e ao marido, dizendo que, se a vítima continuasse investigando os fatos, iria matá-los (...)
” (Id. 99237468).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso VII e do art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
9 anos e 4 meses de reclusão
e
2 meses de detenção
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do acusado quanto ao crime de ameaça, pois “
em nenhum momento nos autos houve comprovação que o acusado cometeu tal delito, e mais uma vez só temos a palavra da vítima, o que não é suficiente para uma sentença condenatória
” (Id. 99237549, p. 3).

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que, perante a autoridade policial, o acusado Marcos negou a prática de todos os fatos contra si imputados (Id. 99233242, pp. 23-24).

Em juízo, interrogado pela primeira vez, novamente negou o envolvimento, tanto no delito de roubo como no de ameaça, aduzindo que nem sequer estava em sua residência na noite dos fatos e que não telefonou para a vítima (mídia de Id. 99237500, p. 1).

Realizado novo interrogatório em juízo, o acusado admitiu a prática do crime de roubo, asseverando, todavia, que não ligou para a vítima Janaina e que jamais proferiu qualquer ameaça contra ela ou seu marido (Id. 99237524).

A ofendida
Janaína Furlan da Silva
narrou em juízo que o esposo foi assaltado durante uma entrega e que acionou a Polícia Militar, mas que não conseguiram encontrar o acusado e que no dia seguinte recebeu uma ligação em que o acusado, em tom ameaçador, disse que se voltassem a sua residência “
iriam ver
”, conforme se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) Meu marido tinha saído para fazer uma entrega, e aí como ele tava demorando, eu até liguei no número dele e não atendia. Caía direto para a caixa postal. Aí eu já comecei a ficar aflita, né. Daí passou um tempão ele chegou em casa, já meio atordoado, ele falou “amor, fecha as lojas que eu fui assaltado”, falou “levaram o meu celular, pegaram o meu dinheiro e pegaram a entrega”. Acho que foi o próprio cara quem fez o pedido, daí a gente já fica tudo apavorado. Aí eu peguei e resolvi os negócios da loja, fechei as lojas e liguei para alguns clientes que tinha feito os pedidos explicando que não tinha como fazer as entregas, devido o ocorrido. Aí meu marido falou que ia dar algumas voltas, foi lá, daí ele voltou depois, demorou um tempão, ele falou que a polícia tinha ido lá, que ele tinha visto o cara e ligou para a polícia, de um número de um moço que ele encontrou na rua. Daí a polícia foi lá e eles foram lá e o cara não tava. Daí ele voltou para casa. Isso já era umas 11 horas da noite, a gente ficou em casa, fomos dormir.
De madrugada o meu telefone começou a tocar. Daí eu meio sonolenta atendi, o cara, sabe uma pessoa nervosa, tava bem alterado. Daí ele disse: “se vocês aparecer de novo aqui com a polícia vocês vão ver e não sei o que”. Aí eu peguei e desliguei o telefone. Tava assustada. Comecei a tremer. Daí pegaram e começaram a ligar de novo. Eu peguei e bloquei o número. Era um número da fora, não era daqui de Sorriso. Acho que era 62 o DDD, senão me engano. Aí eu bloquei e voltei a dormir. De manhã eu peguei o meu celular e tinha lá as chamadas não atendidas, que mesmo quando o número está bloqueado a gente consegue ver
.

Ministério Público:
Ele continuou tentando depois então?

Vítima:
Isso, tentou mais umas quatro ou cinco vezes senão me engano, foi bastante vezes que tinha lá.

(...)

Ministério Público:
A senhora sabe como é que o seu marido encontrou ele?

Vítima:
Naquela hora em que ele saiu, para dar uma volta na rua, ele passou na rua para ver se era realmente o homem que morava na casa. Aí ele disse que viu o cara saindo de lá. Ele tinha trocado de roupa. Foi quando ele foi atrás de alguém na rua para pegar o telefone emprestado e ligar para a polícia, avisar que realmente era o cliente. Aí ele ficou aguardando a polícia, e a polícia foi lá com ele, mas eles não acharam. Aí foi quando o meu marido voltou para casa, explicou que tinha demorado porque estava lá com a polícia, mas não tinha encontrado o cara. Mas daí no dia seguinte, meu número tava no boletim de ocorrência, senão me engano, a polícia ligou para avisar que era para ir lá identificar, acho que era a Força Tática. Eles foram e meu marido foi lá pra ver se era ele mesmo. Eles entraram tudo mais, abordaram o moço. O meu marido só entrou para identificar, daí viu que era mesmo aquele rapaz que tinha roubado ele (...)
” (mídia de Id. 99237500) – destaquei.

Igualmente,
Jhonatan Santos da Rocha
, marido da vítima,

declarou tanto extrajudicialmente com em juízo que o acusado roubou seus pertences quando fazia uma entrega, ressaltando que posteriormente a sua esposa recebeu ameaças no celular da empresa, já que teria acionado a Polícia Militar, senão veja-se:

“
(...) Eu tenho uma loja de açaí, e neste período eu quem fazia as entregas. Aí ele fez o pedido e quando eu fui entregar, eu liguei no número, que era um número de fora, ele fez o pedido pelo aplicativo Aiqfome, ele fez o pedido para a própria casa dele (...) eu liguei para ele, ele tinha o DDD 62, porque ele colocou o local de entrega no residencial, na ligação ele ficou meio apavorado, ele falou a entrega já tá vindo, eu falei já tá vindo, então ele já se preparou. Aí quando cheguei em frente da casa, buzinei e tal, não saiu ninguém. Aí eu fui fazer outra entrega, quando eu voltei, eu parei a moto tirei o capacete, e fui ligar de novo, quando eu fui fazer a ligação ele já saiu debaixo de uma árvore, não sei de onde ele saiu, e já colocou a faca aqui na área da minha cintura aqui e falou “perdeu, perdeu, é assalto”. Aí ele pegou o celular e colocou por dentro da calça (...) pegou o dinheiro que estava na minha carteira, pegou a entrega dele que era um açaí. Aí ele não estava achando o celular e começou a me ameaçar falando que se eu não tinha dado o celular para ele. Nesse momento ele tirou o celular dele de dentro da cueca, não sei aonde tava o celular, aí eu consegui ver a foto dele, que ele tinha uma tatuagem, que pega no peito e no braço dele aqui. Aí terminou lá o assalto e ele falou que era pra eu vazar que se eu reagisse ele iria me matar e tal. Aí ele me liberou, na hora que ele me liberou eu saí encontrei uma pessoa na rua e liguei no 190. Eles falaram que não podiam ir pois estavam com todas as viaturas na rua. Aí eu fui pra minha casa e avisei minha esposa, falei para fechar a loja e tal que eu tinha acabado de ser assaltado, e voltei para a rua dele e o vi saindo da casa. Era a casa dele. Ele só trocou a roupa, tava com a camisa do flamengo e um short de tactel. Aí quando eu dei a volta para pegar a moto, ele saiu correndo com a bicicleta. Eu liguei de novo para a PM, eles falaram que iriam (...) quando a guarnição chegou, ele já tinha ido (...) No outro dia a gente foi com a Força Tática, ele tava lá chapado, deitado numa rede, pegaram ele, só pediram para mim identificar e levaram ele para a Civil.

Ministério Público:
Ele ligou e ameaçou a sua esposa?

Vítima:
É
. Era por volta de umas quatro, cinco horas da manhã. Ele ligou várias vezes para a minha esposa. Ela atendeu a primeira, mas não falou nada. Aí que ele falou um monte de abobrinha para ela, na segunda ligação. Ela desligou e bloqueou o número dele
.

Ministério Público:
Mas ele falou que ia matar, alguma coisa?

Vítima:

Ele falou que se continuasse indo atrás disso aí iria dar pior, deu a entender que não ia dar certo, que ele iria fazer alguma coisa
(...)
” (mídia de Id. 99237500) – negritei.

Neste ponto, importante mencionar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório, sobretudo quando confirmadas por outros elementos probatórios.

Na hipótese, os policiais militares
Renato Gomes Ferreira
e
Adriano Miranda de Lima
confirmaram em juízo que estiveram com a vítima Jhonatan na residência do acusado, ocasião em que Marcos foi reconhecido como o autor do roubo, destacando que foi localizado no seu bolso o celular utilizado para fazer o pedido pelo aplicativo
Aiqfome
e também a ligação em que a vítima Janaína foi ameaçada (mídia de Id. 99237500).

Logo, embora o acusado Marcos negue a prática delitiva, as provas colhidas durante a fase instrutória não deixam dúvidas de que ameaçou Janaina e seu esposo Jhonatan e que as palavras proferidas pelo agente produziram efeitos no âmbito psicológico das vítimas, razão pela qual é inviável o acolhimento da tese absolutória, de modo que a condenação deve ser mantida em todos os seus termos.

Mantida a condenação, a defesa postulou a
redução das penas basilares para o mínimo legal
, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias judiciais e, subsidiariamente, a redução para patamar de 1/8 por vetorial, em atenção ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência dos tribunais pátrios.

Quanto
ao
crime de roubo majorado
, constato que foram reconhecidas em desfavor do réu a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, resultando na fixação da pena-base em 6 anos de reclusão.

No que se refere à
culpabilidade
, o magistrado
a quo
destacou que “
extrapola o tipo penal, porquanto o crime foi evidentemente premeditado, já que o acusado teve que antes fazer uma compra por aplicativo de mensagem
” (Id.

99237533, p. 4).

Não há dúvidas de que o delito em questão foi premeditado pelo acusado Marcos, pois, ao efetuar o pedido pelo aplicativo
Aiqfome
forneceu nome falso e endereço incompleto, permanecendo próximo ao local para esperar a chegada do entregador, razão pela qual entendo que deve ser mantida a sua valoração negativa.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas em desfavor ao acusado, já que o delito foi praticado mediante emboscada, porque o agente permaneceu escondido nas proximidades do local da entrega, esperando a chegada da vítima para, em seguida, abordá-la de surpresa, armado com uma faca, o que por certo deve sopesar em prejuízo do acusado.

No que tange ao
quantum
estabelecido, importante consignar que o julgador sentenciante pode fixar a pena-base de acordo com seu livre arbítrio, desde que motivadamente, apenas observando, respeitando, os parâmetros legais, mínimo e máximo, cominados no preceito secundário do tipo penal.

Dessa forma, o critério de aumento ou diminuição da reprimenda não segue parâmetros fixos, como frações pré-estabelecidas, ora pretendido pela defesa, sob pena de malferir o princípio da individualização da pena, pois cabe ao prudente arbítrio do magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto, respeitando os patamares mínimo e máximo.

Nesse sentido, convém trazer o Enunciado n. 39 deste Tribunal de Justiça: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Por outro lado, entendo que, no caso, a exasperação da pena em metade mostrou-se exagerada e desproporcional aos fatos apurados, não obstante as circunstâncias judiciais estejam devidamente fundamentadas, motivo pelo qual reduzo a reprimenda basilar para
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase dosimetria, a defesa postulou o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, sustentando que o acusado admitiu a prática do roubo, “
contribuindo para a elucidação dos fatos, assumindo a responsabilidade por seus atos e pedindo desculpas inclusive, o que deve ser considerado
” (Id. 99237549, p. 4).

Após analisar o segundo interrogatório do acusado (Id. 99237524), concluo que ele faz jus à incidência da benesse, especialmente porque admitiu que fez o pedido pelo aplicativo e que roubou o produto no momento da entrega, embora tenha negado o uso da arma da branca e a premeditação (Id. 99237524).

Ademais, ainda que o magistrado sentenciante não tenha mencionado expressamente a confissão do réu como fundamento para a condenação, sobretudo porque ele foi reconhecido pela vítima, ao informá-lo a respeito dos seus direitos constitucionais, advertiu-o de que a confissão resultaria na diminuição da pena em eventual condenação, situação que certamente foi considerada pelo apelante.

Igualmente, como bem pontuado por Fernando Capez: “
a confissão espontânea é considerada um serviço à justiça, uma vez que simplifica a instrução criminal e confere ao julgador a certeza moral de uma condenação justa
” (CAPEZ, Fernando. ‘Curso de Direito Penal: Parte Geral, 11a ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2007, p. 455).

É inegável que a colaboração do acusado durante a persecução penal traz tranquilidade psicológica ao julgador e auxilia na busca da resolução do crime, motivo pelo qual não pode ser simplesmente desprezada.

Portanto, atenuo a reprimenda em 1/6, haja vista a confissão espontânea do acusado Marcos, encontrando a pena provisória de 4 anos e 2 meses de reclusão.

Além disso, embora a pena provisória tenha sido aumentada em 1 ano porque o crime foi praticado em
período de calamidade pública
decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecido no território nacional pelo Decreto Legislativo n. 06/2020, entendo que a agravante deve ser extirpada, conforme requerido pela defesa.

Com efeito, a fim de evitar responsabilização objetiva, é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia e a ação delituosa, isto é, deve ser evidenciado que o agente se valeu da fragilidade social para o cometimento do delito.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2
. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021) – destaquei.

No caso
sub judice
, não há indicativos de que o acusado tenha se aproveitado do atual estado de calamidade pública para praticar o crime de roubo, mormente porque foi perpetrado em circunstâncias que nada se relacionam com a pandemia da Covid-19, razão pela qual deve ser afastada a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’, do Código Penal.

Na terceira e última fase da dosimetria, a defesa postulou a
exclusão da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma branca
, porque “
não existe nos autos qualquer prova que nos leve à certeza absoluta que o acusado fez uso da arma branca a não ser a palavra da vítima que no momento do fato estava sozinha com o acusado
”.

Contudo, a vítima foi categórica ao afirmar que o acusado a abordou se utilizando de uma faca, instrumento que inclusive foi apreendido nos autos, não se mostrando suficiente a simples negativa do acusado para afastar a idoneidade do depoimento do ofendido (Id. 99237500).

Logo, com fulcro no disposto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, aumento a reprimenda em 1/3, alcançando a pena final de
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à multa imposta, reduzo a pena pecuniária para
15 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e reconheço a prejudicialidade do pedido defensivo quanto à pena pecuniária.

No que tange ao
delito de ameaça
, na primeira fase da dosimetria, observo que o juiz
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do crime, destacando que foi praticado para tentar ocultar o roubo, justificativa que, embora se enquadre melhor nos motivos do crime, se mostra idônea à exasperação da pena, razão pela qual mantenho a sanção basilar em 1 mês e 15 dias de detenção.

Na segunda fase, entendo que não há elementos que demonstrem que
o acusado se aproveitou do atual estado de calamidade pública para praticar o crime de ameaça, de modo que afasto a agravante prevista no art. 61, § 2o, alínea ‘
j
’, do Código Penal e mantenho a pena em
1 mês e 15 dias de detenção
.

Considerando que os delitos de roubo e ameaça foram perpetrados em concurso material, promovo a somatória das penas, encontrando a sanção final de
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
e
1 mês e 15 dias de detenção
.

Quanto ao
regime prisional
, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado, a primariedade do acusado e o período de prisão provisória (CPP, art. 387, § 2o), fixo o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2o, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena-base imposta ao crime de roubo, reconhecer a confissão espontânea e afastar a incidência da agravante referente à calamidade pública (CP, art. art. 61, II, “
j
”), readequando a pena final para
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
e
1 mês e 15 dias de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
15 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Comunique-se imediatamente o Juízo
responsável pela execução penal do recorrente para que adote as providências que julgar pertinentes, de modo a cientificar e estabelecer as condições ao condenado quanto ao regime carcerário ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022